Tribunal: TJPA
Processo: 0078072-56.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0078072-56.2015.8.14.0051
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL DIREITO URBANÍSTICO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULAMENTAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL- APA- JÁ CRIADA POR LEI. LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ÁREA PROTEGIDA. DELIMITAÇÃO DA AÇÃO DO HOMEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO NA LIBERDADE DOS PODERES. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA REFERENTE A APA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Ministério Público ingressa com Ação Civil Pública pretendendo regulamentação de Área de Proteção Ambiental criada pela Lei Municipal 18.051/2006. Constatado licenciamento e construção de Portos Fluviais Particulares, indevidamente, sem o necessário Estudo de Impacto Ambiental delimitado pelas peculiaridades da APA em lei própria.

2. Importância ecológica e social da área a ser protegida, cujo Lago é ambiente de reprodução de centenas de peixes e aves, abastece 30% do mercado de peixe local. Comunidades de pescadores vivem exclusivamente do pescado, com 428 famílias cadastradas. Afluente do Rio Amazonas. Lago de belezas naturais e importantes paisagens cênicas.

3. Necessidade de regularização fundiária e delimitação de áreas públicas e particulares na área de extensão da APA. Inteligência do art. 30 da CF, dispõe que a competência de ordenação do solo urbano é do Município.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movido pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juizo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública nº 007872-56.2015.814.0051, movida contra o Município de Santarém.

Na petição inicial, o Ministério Público relata que recebeu denúncias de que a Prefeitura de Santarém estaria autorizando a construção de Portos Fluviais particulares na Região do Lago do Maicá, que deveria ser protegida contra qualquer tipo de poluição ambiental por tratar-se de APA- Área de Preservação Ambiental. Relata que requereu informações e a Prefeitura, que por meio do Ofício nº 027- IGT- SEMEDE- 2014, datado de 28/08/2014, confirmou a autorização para a construção dos portos, tendo em vista o licenciamento ambiental realizado pelo órgão Estadual SEMA – Secretaria do Meio Ambiente.

O Ministério Público relata que o Lago do Maicá é de enorme importância ecológica para a região, sendo berçário de centenas de peixes e aves migratórias, e maior reservatório de reprodução de pescado da região. Informa que abastece 30% do mercado de peixes de Santarém, e há comunidades de pescadores locais que vivem de pesca artesanal, tendo 428 pescadores cadastrados. Por estes motivos, combater a poluição e degradação ambiental é responsabilidade de todas as autoridades locais, requerendo: a obrigação de criar a Lei de APA- Área de Preservação Ambiental do Lago do Maicá; a não expedição de licenças ou alvarás para exploração de atividades comerciais poluidoras em especial os Portos discriminados; a promoção da regularização fundiária, identificando toda a área do Maicá que abrange 10 bairros e 3 comunidades.

O Município apresentou contestação alegando que a responsabilidade pelo licenciamento é Estadual, pugnando pela sua ilegitimidade de parte. Alega que a regularização fundiária deve ser realizada a longo prazo, respeitando a existência de diversos bairros e unidades particulares, tornando impossível de ser realizada da forma requerida. Por fim, que a iniciativa de produção de leis é do Poder Executivo para a elaboração da APA, demandando estudos e viabilidade. Requer a total improcedência da ação.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação para que sejam realizados os Estudos de Impacto Ambiental antes de qualquer licença de funcionamento na região, indeferindo o pedido para obrigação de fazer a APA DO MAICÁ por ausência de fundamentos técnicos e a regularização fundiária da região do Maicá, por considerar área urbana particular.

O Ministério Público ingressou com recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para a criação da APA DO MAICÁ e a regulamentação fundiária da área do Maicá.

O Município apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau pugnou inicialmente pelo não conhecimento tendo em vista a ausência de dialeticidade do recurso, em caso ultrapassado esse entendimento, pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento no sentido de suprir a omissão legislativa quanto a criação da APA – AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DO LAGO DO MAICÁ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, pontuo meu entendimento de que não houve afronta ao princípio da dialeticidade considerando que os argumentos expostos no recurso de Apelação referem-se exatamente aos pontos indeferidos na sentença de primeiro grau, desta forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

O processo em estudo remonta a importantes discussões da sociedade contemporânea, uma vez que devemos preservar o meio ambiente em que vivemos para garantir a existência digna das próximas gerações, e, ao mesmo tempo procurar formas sustentáveis de manter a vida humana com as particularidades do século XXI.

Sabemos das necessidades de desenvolvimento econômico e a busca por crescimento social, e de forma alguma desprezamos os anseios e necessidades da vida humana, ou mesmo os direitos de propriedade privada; mas precisamos buscar o equilíbrio com a natureza para coexistirmos de forma harmoniosa no planeta, é o denominado “desenvolvimento sustentável”.

O Meio Ambiente passou a ser pauta de importantes movimentos e eventos mundiais, e no século passado e a legislação brasileira passou a garantir-lhe mais segurança e atenção em sua plenitude, incluindo a previsão de solidariedade entre todos visando sua preservação.

A Constituição Federal prevê expressamente:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

Conforme pode-se observar, a Constituição Federal indicou expressamente que incumbe ao Poder Público (§1º) o dever de assegurar a efetividade da preservação do Meio Ambiente e definir as áreas e espaços ambientais que serão protegidos.

Na análise do caso concreto, observamos que a Lei do Plano Diretor do Município de Santarém nº 18.051/2006, em seu art. 137, VI, já previu a criação da APA do MAICÁ (Área de Preservação Ambiental),
in verbis
:

“ A orla fluvial o Município se ordena da seguinte forma, conforme Mapa do Ordenamento Fluvial do Município de Santarém:

VI- Área de Proteção Ambiental do Maicá- iniciando do furo do Maicá, seguindo até a comunidade fé em Deus, na região do Ituqui;”

Esta área detém importância de valor inestimável a sociedade, além de possuir um enorme lago de beleza natural ímpar, é berçário de centenas de peixes e aves migratórias, sendo o maior reservatório de reprodução de pescado da região. Afirma-se ainda que é responsável pelo abastecimento de 30% do pescado de Santarém, possuindo comunidades locais com 428 famílias de pescadores cadastrados, dependendo deste lago para alimentar suas famílias.

Com certeza, no prisma desse reconhecimento que o Plano Diretor da Cidade de Santarém editou a Lei Municipal 18.051/2006, restando apenas a regulamentação específica desta APA, eis que as demais, também previstas na mesma lei já foram promulgadas, a exemplo: APA do Juá, APA da Serra do Saúbal e APA de Alter do Chão.

Neste entendimento, não há qualquer possibilidade da intervenção do Poder Judiciário caracterizar-se como “ativismo judicial”, não se tratando de intervenção no âmbito dos demais Poderes da República constituídos, mas apenas buscar o cumprimento de uma norma legal já criada pelo próprio Poder Executivo Municipal, restando pendente apenas de regulamentação específica.

Portanto, o que buscou o Ministério Público não foi a criação de uma política pública voltada à proteção ambiental, mas sim a execução de uma política que já está delineada há mais de 13 anos. É nessa regulamentação que deverão ser instituídos os regramentos básicos necessários ao efetivo funcionamento da APA, como, por exemplo, a delimitação da sua área de abrangência e o tipo de atividade que pode ser realizada em seu interior.

A respeito desse tema, o STF tem manifestado firme entendimento no sentido de que
“o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões referentes à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atual geração, bem como para as futuras gerações”
, conforme decisão proferida em 22.06.2018, pela Segunda Turma, no Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 903.241 - Distrito Federal, relatado pelo Ministro Edson Fachin.

Ademais, infere-se do art. 30, incisos I e II da Carta Federal que os Municípios poderão: a) legislar sobre assuntos de interesse local; b) suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

Neste caso, o legislador municipal, na defesa de um interesse jurídico essencialmente local, já criou por lei a APA Maicá. Exercitou legitimamente a suplementação das normas federais relativas à proteção jurídica das áreas ambientalmente sensíveis, especialmente a Lei Federal nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Interessante ressaltar que, nesse tema, subsiste decisão, proferida em 20.12.2019, pela Primeira Turma do STF, no âmbito do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário nº 956.737 - Santa Catarina, relatado pelo Ministro Luiz Fux, no sentido de que:

“[...] compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre produção, consumo, proteção do meio ambiente e proteção e defesa da saúde, tendo os Municípios competência para suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Aliás, outro não foi o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, na análise do tema 145 da repercussão geral no sentido de que “o
município é competente para legislar sobre o meio ambiente
com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)
” (RE 586.224, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário,
DJe
de8/5/2015).

Acerca deste tema é importante acrescentar que a Lei do SNUC- Sistema Nacional de Unidades de Conservação- divide as áreas ambientais protegidas em dois grandes grupos: de uso sustentável e de proteção integral. Estando a APA incluída no grupo de “uso sustentável” é possível certa utilidade humana, desde que observados requisitos, que estarão previstos na Lei a ser editada pelo Poder Público, e ainda, após os devidos estudos de impacto ambiental (EIA).

A descrição legal de APA:

“São áreas geralmente extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.”

Ainda acerca deste tema, reforçando a necessidade de regulamentação da APA do Maicá observo um Laudo Técnico nº 8889 do Governo do Estado do Pará , às fls. 241, no qual o item 2 afirma “não estar sobrepondo área de unidade de conservação”, e no item 5 afirma possuir “área de várzea, portanto Área de Preservação Ambiental”.

Desta forma, resta claro que o Governo do Estado do Pará, quando da realização dos Estudos de Impacto Ambiental para a Construção dos Portos Particulares não avaliou a área como APA, como se ainda aguardasse a regulamentação do Poder Público Municipal para que fosse considerada nos termos da Lei do SNUC - Lei Federal nº 9.985/2000. Restando evidente a necessidade de instituir
os regramentos básicos necessários ao efetivo funcionamento da APA antes mesmo de licenciar qualquer atividade potencialmente poluidora no local.

No que tange ao pedido de regularização fundiária entendo essencial em qualquer espaço urbano, eis que pode promover o bem-estar coletivo e melhorar a própria mobilidade urbana, tema tão sensível nos tempos atuais.

A regularização fundiária tem como objetivo ordenar e controlar o uso do solo a partir da sustentabilidade ambiental, prevenindo o uso inadequado e controlando a construção urbana. Assim, é possível evitar a expansão urbana desordenada e o excesso de poluição, ajudando a manter o meio ambiente equilibrado.

A Constituição Federal dispôs sobre sua competência:

Art. 30. Compete aos Municípios:

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

O Município de Santarém regulamento na Lei nº 18.051/2006 em seu art. 4

e:

“Art. 4º. O Plano Diretor Participativo do Município de Santarém tem as seguintes diretrizes:

VIII- adequação e controle do uso do solo.

...

Art. 5º . O Plano Diretor Participativo do Município de Santarém tem como objetivos:

I-

Definir o potencial de uso e ocupação do solo a partir da sustentabilidade do ambiente.”

Conforme descrito anteriormente na definição legal de APA, esta abrange uma grande extensão de terras, o que justifica englobar 10 bairros e 3 comunidades do Planalto Santareno (Bom Jardim, Murumutuba e Ipaupixuma). A imensa dimensão desta APA apenas ratifica a necessidade de ordenação do solo, não implicando em desapropriações de áreas particulares por parte do Estado, a não ser que o Poder Público as requeira por interesse ou utilidade pública.

De acordo com a previsão do SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação- a APA é unidade de conservação de uso sustentável e engloba a possibilidade de existência de bens particulares, desde que prevaleça o equilíbrio ambiental adequado.

Assim, entendo que a regularização fundiária se faz necessária para definição de quais são as áreas públicas e privadas, bem como seus limites de utilização.

Por todo esse exposto, coaduno em parte com o entendimento ministerial de 2º grau, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO movido pelo Ministério Público de 1º grau e DOU-LHE PROVIMENTO, para modificar a sentença de primeiro grau, impondo ao Município de Santarém a obrigação de Regulamentar a Área de Proteção Ambiental do Maicá e sua consequente regularização fundiária, a serem realizados no prazo de 18 meses, estando este entendimento de acordo a jurisprudência mais atual e a melhor legislação de proteção ambiental, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 28/07/2020